Tribunal: TJES
Processo: 5000835-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Custas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAMIRES ESPOSITO VICENTE

AGRAVADO: ALINE DO CARMO GRAUNA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000835-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
THAMIRES ESPOSITO VICENTE

EMBARGADOS:
ALINE DO CARMO GRAUNA, LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA ZARDO e ELIANE MARIA DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não foi considerada a repercussão do valor da causa (R$ 1.000.000,00) sobre sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o impacto do valor da causa na análise da capacidade financeira da parte; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 99, § 3º, do CPC quanto à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito a hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão foi claro e fundamentado ao concluir que a embargante não faz jus ao benefício da gratuidade, com base na análise dos extratos bancários e aplicações financeiras que demonstram movimentação mensal incompatível com a alegada hipossuficiência.

A alegação de que o valor elevado da causa impactaria futuramente suas finanças não configura omissão, pois a gratuidade da justiça deve ser analisada com base na condição financeira atual da parte, não em hipóteses futuras e incertas.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada se houver prova nos autos em sentido contrário, conforme expressamente autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, a profissão da parte (médica), o valor da causa e os documentos apresentados justificaram a exigência de comprovação e o indeferimento do benefício, sem afronta ao disposto no art. 99 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida de forma clara e fundamentada, ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de análise sobre consequências futuras do valor da causa não configura omissão quando o acórdão já aprecia, de forma fundamentada, a condição financeira presente da parte.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando presentes nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000835-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
THAMIRES ESPOSITO VICENTE

EMBARGADOS:
ALINE DO CARMO GRAUNA, LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA ZARDO e ELIANE MARIA DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de
Embargos de Declaração opostos por THAMIRES ESPOSITO VICENTE em face do v. acórdão ID 12089665, proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar a análise, peço vênia para transcrever a ementa do acórdão proferido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049. A Agravante alegou, em suas razões recursais, que não possui condições de arcar com os custos processuais decorrentes de eventual sucumbência, apesar de possuir "uma situação de vida razoável".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos e da presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, em confronto com os elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, previsão também contida no art. 98 do CPC.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para sua concessão, sendo necessária a análise concreta da condição financeira do postulante.

No caso em exame, os extratos bancários da Agravante revelam uma movimentação mensal incompatível com a condição de hipossuficiência financeira alegada, com depósitos mensais médios superiores a R$ 50.000,00 e aplicações financeiras significativas.

A análise dos elementos dos autos demonstra que a Agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, justificando o indeferimento do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Renda mensal elevada e movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência constituem elementos suficientes para o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º e § 3º.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja finalidade é, exclusivamente, a de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Transcrevo o dispositivo legal para maior clareza:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se vê, a via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já devidamente enfrentada e decidida, servindo apenas para o aperfeiçoamento da decisão judicial.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar o impacto que o elevado valor da causa (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais) teria sobre suas finanças em caso de eventual condenação. Todavia, tal argumento não configura omissão.

O ponto central devolvido a esta Corte no Agravo de Instrumento foi a aferição da capacidade financeira atual da recorrente para arcar com as custas e despesas processuais. E sobre este ponto, o acórdão foi explícito e exaustivo, concluindo, com base em provas documentais robustas, que a recorrente não faz jus ao benefício. A decisão ressaltou que "os extratos bancários da Agravante revelam uma movimentação mensal incompatível com a condição de hipossuficiência financeira alegada, com depósitos mensais médios superiores a R$ 50.000,00 e aplicações financeiras significativas".

A análise para a concessão da gratuidade de justiça se pauta pela situação financeira presente do postulante, e não por eventos futuros e hipotéticos, como uma possível condenação e consequente insolvência. O acórdão não ignorou a realidade dos autos; ao contrário, sopesou os elementos disponíveis e concluiu que a renda da embargante é mais do que suficiente para fazer frente aos ônus do processo, mesmo sendo este de valor elevado.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, pretendendo uma nova análise da questão de mérito sob um prisma que lhe seja mais favorável. Tal pretensão, contudo, é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada.

A embargante pleiteia, ainda, o prequestionamento do afastamento do §3º do artigo 99 do CPC. Sustenta que a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza foi quebrada sem justificativa.

Sem razão, novamente. O acórdão embargado aplicou de forma precisa e harmoniosa o regramento contido no artigo 99 do CPC, em seus parágrafos 2º e 3º, não havendo que se falar em afastamento indevido de qualquer de seus dispositivos:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A leitura conjunta dos dispositivos revela que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (§3º) é relativa (
juris tantum
) e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo julgador quando houver nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais", conforme autoriza o §2º.

No caso concreto, a profissão da embargante (médica) e o elevado valor da causa são, por si sós, elementos contextuais suficientes para justificar a prudência do magistrado em determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, em estrita obediência ao procedimento delineado no §2º do art. 99.

A presunção de veracidade não foi simplesmente ignorada; ela foi devidamente superada por prova em contrário, qual seja, os extratos bancários que a própria parte forneceu e que demonstraram uma realidade financeira incompatível com o benefício. O acórdão embargado não violou a lei, mas aplicou-a em sua integralidade.

Assim, o que se observa é, mais uma vez, a tentativa de rediscutir o acerto da decisão, o que, como dito, é vedado. Conforme entendimento pacífico:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

Inexistindo, pois, os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o v. acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.